Tribunal: TJSP
Processo: 1004737-23.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Atraso de voo - Inconformismo da parte autora - Atraso do voo de São Paulo a Malé, em mais de 24 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço - Dano moral e material configurado - Valor de R$

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Atraso de voo - Inconformismo da parte autora - Atraso do voo de São Paulo a Malé, em mais de 24 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço - Dano moral e material configurado - Valor de R$ 10.000,00, para cada parte autora apelante, que se mostra razoável e proporcional - Sentença reformada para condenar a requerida em indenização por danos morais - Recurso provido.*